Tribunal: TJBA
Processo: 8015997-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015997-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CAMILO DE LELIS SANTOS DE JESUS JUNIOR registrado(a) civilmente como CAMILO DE LELIS SANTOS DE JESUS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PAD SEM RESULTADO COMO ÚNICO ÓBICE À PROGRESSÃO. MATÉRIA COM RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Bel. Artur José Pires Veloso em favor de
Camilo de Lelis Santos de Jesus Júnior
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, sob o fundamento de que existe Procedimento Administrativo Disciplinar em curso em desfavor do paciente.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o habeas corpus é a via adequada para impugnar decisão que indefere progressão de regime no curso da execução penal; e (ii) analisar se a utilização de PAD em curso, sem individualização da conduta e sem homologação judicial, como único fundamento para obstar a progressão de regime, configura constrangimento ilegal apto a ser conhecido na via eleita.

III. Razões de decidir

3. A insurgência defensiva volta-se contra decisão proferida no curso da execução penal que indeferiu pedido de progressão de regime — matéria que possui recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. A utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso cabível é inadmissível.

4. A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que o habeas corpus não constitui via adequada para questionar decisão interlocutória proferida no curso da execução penal, devendo o interessado se valer do Agravo em Execução (art. 197 da LEP), que é o recurso próprio para tanto.

5. Diante da inadequação da via eleita, impõe-se a extinção sem resolução de mérito do processo, por ausência do interesse de agir-adequação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Em linha com o parecer ministerial, a
ção constitucional extinta sem resolução de mérito, com base no art. 3º, do Código de Processo Penal (CPP), c/c com o art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é a via adequada para impugnar decisão que indefere pedido de progressão de regime no curso da execução penal, matéria sujeita a recurso próprio previsto na legislação processual penal (Agravo em Execução - art. 197 da Lei de Execução Penal).

2. Com a inadequação da via eleita, impõe-se a extinção sem resolução de mérito do processo, por ausência do interesse de agir-adequação.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 197; CPP, art. 3º; e CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 269090/DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-03-2026 PUBLIC 31-03-2026; e STJ — AgRg no HC n. 853.374/RO, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus Criminal nº 8015997-61.2026.8.05.0000, impetrado contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Impetrante o Bel. Artur José Pires Veloso e Paciente Camilo de Lelis Santos de Jesus Júnior.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em extinguir sem resolução de mérito a presente ação de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, (data registrada eletronicamente).

Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Relator